Tribunal: TJSP
Processo: 1020025-52.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação cível – Ação de obrigação de fazer c.c. com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Hipótese em que o bloqueio e o desbloqueio do veículo ocorreram por decisão judicial – Ausência de responsabilidade da ré no atraso para desbloqueio – Dano Moral – Não caracterização – Sentença que merece ser reformada - Recurso da ré provido.